Tribunal: TCU
Processo: 006.599/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1654/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso II e parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento, dando ciência ao (s) representante (s) e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.599/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Parques Fundo de Investimento Em Participacoes Em Infraestrutura (36.771.037/0001-60). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: Guilherme Camargo Giacomini (406800/OAB-SP), Bruno Francisco Cabral Aurelio (247054/OAB-SP) e outros, representando Parques Fundo de Investimento Em Participacoes Em Infraestrutura. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.